Tribunal: TJSP
Processo: 0017473-84.2019.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286111
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0017473-84.2019.8.26.0502, da Comarca de Campinas, em que é agravante SAMUEL
HENRIQUE MARTINS ARANTES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente
sem
voto),
FERNANDO
TORRES
GARCIA
E
HERMANN
HERSCHANDER.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0017473-84.2019.8.26.0502 -Voto no
2
VOTO No: 40511
AGRAVO EM EXECUÇÃO No: 0017473-84.2019.8.26.0502 Campinas
AGRAVANTE: SAMUEL HENRIQUE MARTINS
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO

Livramento
Condicional Concessão - Impossibilidade Ausência
de requisito subjetivo - Recurso não provido.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo
sentenciado SAMUEL HENRIQUE MARTINS, que se processa perante a
Vara das Execuções Criminais da Comarca de Campinas, porque entende
injusta a r. decisão de fls. 30 que determinou, sem fundamentação idônea, a
realização de exame criminológico para apreciação do pedido de livramento
condicional (fls. 01/18).
Processado o recurso, contrariado (fls. 35/38),
mantida a orientação traçada (fls. 39), opinou a douta Procuradoria de Justiça
pelo desprovimento do recurso (fls. 47/51).
É o breve registro.
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, é certo que com o advento da Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0017473-84.2019.8.26.0502 -Voto no
3
10.792/03, dando nova redação ao art. 112, “caput”, da Lei no 7.210/84, o
laudo criminológico tornou-se dispensável. Contudo, é certo também que, o
nosso sistema jurídico faculta ao julgador determinar a realização de
diligências, quando entender necessárias para a apuração da verdade real,
consoante se depreende pelo que dispõem os artigos 156, 157 e 182, dentre
outros, do Código de Processo Penal.
Nesse sentido, “... o Pretório Excelso vem
entendendo que a realização do exame criminológico no caso de condenado
a crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa não é
compulsório, i.e., é mera faculdade do Juiz que deve, caso entenda
necessária a realização do referido exame, motivar sua decisão” (STJ/RHC
15263/PR, Rel. Min. Felix Fischer, DJ 07.06.04, p. 240).
Embora o agravante ostente bom comportamento
carcerário (fls. 19), não há como se avaliar seu mérito com um simples atestado,
principalmente, porque, Samuel foi condenado ao cumprimento da pena de 12
(doze) anos, 07 (sete) meses e 03 (três) dias de reclusão, pela prática de roubos
qualificados, com término de cumprimento previsto para 20/06/2025 (fls. 20),
tendo praticado durante o cumprimento da pena, três faltas disciplinares (fls. 23).
Assim, melhor que ele seja avaliado pelos peritos
especialistas em suas áreas de atuação para se aferir se está absorvendo a
terapia penal e se se encontra apto a galgar benefício com menos vigilância.
Por fim, ao contrário do alegado, a D. Magistrada “a
quo” fundamentou suficientemente as razões que a levaram a determinar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0017473-84.2019.8.26.0502 -Voto no
4
realização do exame criminológico, ao consignar que: “Defiro a realização
de Exame criminológico, uma vez que se trata de sentenciado que praticou
crimes mediante violência ou grave ameaça, bem como tem histórico de
faltas no cumprimento da pena” (fls. 30).
Dessa forma, tendo em vista a situação atual do
agravante, seria prematuro já deferir-lhe o benefício postulado.
Posto isto, nega-se provimento ao agravo.
MIGUEL MARQUES E SILVA
RELATOR